Tribunal: TJDFT
Processo: 0749779-68.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
DECISÃO Na petição de ID 75412086 a recorrente requereu a desistência do recurso. Consoante norma do art. 998, do Código de Processo Civil, a desistência do recurso não está condicionada à concordância do recorrido, razão pela qual não há óbice ao acolhimento do pedido. Ante o exposto, HOMOLOGO O PEDIDO DE DESISTÊNCIA e julgo extinto o presente recurso. Preclusa esta decisão, comunique-se ao juízo de origem e arquivem-se os autos. Intime-se. Brasília/DF, 26 de agosto de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0601